Tribunal: TRF3
Processo: 5007286-87.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
527/1327)

5007286-87.2021.4.03.6110

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007286-87.2021.4.03.6110

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RONALDO DUTRA

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO GUERRA ALVES DE LIMA - SP336130-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIAN JORGE MARTINS - SP327058-A

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS, para reconhecer o exercício de atividade comum no período de 01/09/1989 a 04/12/1992 e determinar a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) tempestividade da apelação interposta.

III. Razões de decidir

3. Ao contrário do alegado pela embargante, a apelação do INSS foi interposta no prazo recursal, consoante regramento vigente.

4. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

5. A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: nos artigos 183, 218, 219, 224, 1.003 e 1.009 CPC, todos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007286-87.2021.4.03.6110

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO GUERRA ALVES DE LIMA - SP336130-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIAN JORGE MARTINS - SP327058-A

APELADO: RONALDO DUTRA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS, para reconhecer o exercício de atividade comum no período de 01/09/1989 a 04/12/1992 e determinar a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega a parte embargante que esta E. Corte recebeu apelação intempestiva, considerando-se que a contagem do prazo recursal se iniciou em 20/03/2025 e terminou no dia 08/05/2025, observada a data da publicação da sentença e a suspensão do prazo de acordo com o calendário de feriados do ano de 2025. Destaca que a intempestividade é matéria de ordem pública. Requer seja sanada a referida omissão, anulado o acórdão proferido, e por consequência, não seja conhecida a apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

Restou expressamente consignado no julgado embargado que, em juízo de admissibilidade, o recurso de apelação da autarquia preencheu os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, o apelo foi devidamente recebido e analisado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Como se observa, o INSS goza da contagem do prazo em dobro a partir da intimação pessoal, nos termos do art. 183 do CPC.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

No tocante à contagem de prazo, cumpre destacar ainda o disposto nos artigos 218, 219 e 224 do CPC:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato.

§ 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas.

§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Na espécie, conforme consulta ao sistema informatizado do PJ-e 1o Grau, a sentença foi proferida em 12/03/2025, disponibilizada em 18/03/2025 e publicada em 19/03/2025. Todavia, constata-se que foram remetidos os autos (expedição eletrônica) para setor administrativo do INSS em 17/03/2025. O sistema registrou ciência da autarquia em 27/03/2025, data em que se iniciou o prazo para a interposição do recurso de apelação.

Considerando o prazo recursal em dobro da autarquia (30 dias) a partir da intimação (27/03/2025), bem como a contagem dos dias úteis conforme calendário de feriados desta E. Corte, verifica-se que a apelação foi interposta em 09/05/2025, dentro do prazo recursal. Note-se que houve a suspensão dos prazos nos dias 16/04/2025 a 21/04/2025 e nos dias 01/05/2025 a 02/05/2025.

Insta mencionar que, nos casos em que a legislação não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados com base na publicação no DJEN, de acordo com as regras previstas na Resolução CNJ n. 569/2024.

Dessa forma, o acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS, para reconhecer o exercício de atividade comum no período de 01/09/1989 a 04/12/1992 e determinar a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) tempestividade da apelação interposta.

III. Razões de decidir

3. Ao contrário do alegado pela embargante, a apelação do INSS foi interposta no prazo recursal, consoante regramento vigente.

4. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

5. A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: nos artigos 183, 218, 219, 224, 1.003 e 1.009 CPC, todos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão